Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A IMPENHORABILIDADE PELO STJ. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ART. 833, INCISO IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, entendendo que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. No caso, apesar de constar alguns demonstrativos de remuneração da executada/agravada, não há comprovação de que os valores recebidos são suficientes para garantir a subsistência da executada/agravada. Nesse contexto, embora o exequente/agravante não tenha logrado êxito em encontrar outros bens passíveis para a satisfação da dívida, o pedido de penhora do valor encontrado na conta corrente a executada não deve prosperar, por ser proveniente de verba alimentar proveniente de aposentadoria.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.